Tribunal: STF
Processo: ADPF 991
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petições 98197/2022 e 3456/2023



    Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pela Advocacia-Geral da União, a requerimento da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, contra decisão que deferiu as medidas cautelares pleiteadas pela Arguente, ad referendum do Tribunal, com fundamento no artigo 5º, §1º da Lei nº 9.882/1999, para:



    “1. Determinar à União Federal que adote todas as medidas necessárias para garantir a proteção integral dos territórios com presença de povos indígenas isolados e de recente contato, garantindo-se que as portarias de restrição de uso sejam sempre renovadas antes do término de sua vigência, até a conclusão definitiva do processo demarcatório ou até a publicação de estudo fundamentado que descarte a existência de indígenas isolados em determinada área, com fundamento no princípio da precaução e prevenção.



    2. Determinar à União Federal que apresente, no prazo de 60 dias (sessenta), contados inclusive durante o recesso forense, nos termos do artigo 214, II, do CPC, um Plano de Ação para regularização e proteção das terras indígenas com presença de povos indígenas isolados e de recente contato, contendo as seguintes informações:



    a) Cronograma de ação para a realização de expedições voltadas a iniciar ou dar continuidade aos estudos dos Registros de Referência em Estudo e um cronograma de ação para qualificar os Registros de Informações;



    b) Dados que, em tese, deveriam ser públicos: i) o quantitativo de servidores lotados em cada FPE e em cada uma das BAPE, ii) o patrimônio de cada FPE e de cada BAPE (com respectivo registro no SPU), iii) as condições destes bens (se em condições de uso ou imprestáveis) e iv) os contratos atualmente vigentes nestas unidades (contratos de pessoal, serviços e aquisição de bens e insumos);



    c) Quais BAPEs estão em funcionamento efetivo e o orçamento dedicado a cada uma delas, bem como quais encontram-se desativadas e por quais razões;



    d) Cronograma de elaboração e publicação dos Relatórios Circunstanciados de Identificação e Delimitação das terras indígenas onde incidem Restrições de Uso com Referência Confirmada de Povo Indígena Isolado, a saber: Pirititi, Piripkura e Tanaru;



    e) Cronograma para conclusão da demarcação da terra indígena Kawahiva do Rio Pardo, localizado no estado do Mato Grosso, que tem presença de povo indígena isolado;



    f) Cronograma de ação para realização de atividades de vigilância, fiscalização e proteção, visando garantir a integridade das terras indígenas e conter as invasões.



    3. Determinar à União Federal que demonstre junto à apresentação do Plano, a existência dos recursos necessários à execução das tarefas, primordialmente daquelas consideradas prioritárias e mais urgentes, nos termos do cronograma a ser exibido a este Juízo para homologação, promovendo aporte financeiro de novos recursos à Funai, se necessário, de forma que ela possa executar o Plano de Ação para regularização e proteção das terras indígenas com presença de povos indígenas isolados e de recente contato, incluindo rubricas específicas para a reestruturação física, abertura de novas unidades de proteção e contratação de pessoal para atuar nas Frentes de Proteção Etnoambientais (FPEs) e Bases de Proteção Etnoambientais (BAPEs), para fiel cumprimento da previsão normativa da Portaria Funai n. 666/17, que institui o Regimento Interno da Funai;



    4. Determinar ao CNJ, no âmbito do Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e Repercussão, a instalação de um Grupo de Trabalho com prazo indeterminado, para acompanhamento contínuo de ações judiciais relacionadas à efetivação dos direitos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (PIIRC), a fim de que haja cumprimento do direito fundamental à razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal de 1988.



    5. Que seja reconhecida pelas autoridades a forma isolada de viver como declaração da livre autodeterminação dos povos indígenas isolados, sendo o ato do isolamento considerado suficiente para fins de consulta, nos termos da Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e da Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, normas internacionais de direitos humanos internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro.



    6. Determinar à União Federal, no prazo de até 60 dias, a emissão de Portarias de Restrição de Uso para as referências de povos indígenas isolados que se encontram fora ou parcialmente fora de terras indígenas, bem como planos de proteção das referidas áreas, sob pena de, em não se cumprindo o prazo, que o STF determine a Restrição de Uso por decisão judicial dessas áreas.



    7. Determinar à União e à FUNAI a manutenção da Portaria de Restrição de Uso nº 1.040, de 16 de outubro de 2015, do Grupo Indígena Tanaru, até o final julgamento de mérito da presente arguição.



    Ainda, determino que a União forneça, no prazo de dez dias, as seguintes informações: (i) detalhamento da situação do indígena da etnia Tanaru conhecido como Índio do Buraco, recentemente falecido em seu território; (ii) disponibilize documentos comprobatórios da perícia a fim de comprovar os procedimentos utilizados e do resultado da autópsia realizada no cadáver de nosso parente; (iii) qual destinação pretende-se seja dada à Terra Indígena Tanaru.”



    A Agravante alega que não se verifica um quadro de omissão estrutural apto a atrair a atuação do Poder Judiciário, pois não restou configurada inércia dos órgãos e entidades do Governo Federal no planejamento e na realização de ações para assegurar a proteção dos PIIRC. Relata as ações de proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas isolados e de recente contato desenvolvidas pela FUNAI, pautadas na garantia de seus modos de vida tradicional, cultura, língua, formas de circulação territorial, dentre outros. 



    Afirma a necessidade de se distinguir entre as situações em que há a configuração de um quadro de letargia institucional generalizada (para os quais é possível falar em “desestruturação”) e aquelas em que o Poder Público comprova a existência de uma estruturação aceitável, como no caso sob exame. 



    Quanto à determinação de apresentação de planejamento, de demonstração de disponibilidade orçamentária para a sua consecução, inclusive mediante a realização de aportes de novos recursos à FUNAI, aduz que tais imposições ingressam no núcleo essencial da “reserva de Administração”, promovendo uma verdadeira troca dos sujeitos responsáveis pela execução das políticas públicas, sem levar em consideração os esforços administrativos já empreendidos. Nesse passo, pugna-se pela exclusão da ordem de demonstração de recursos necessários à execução das tarefas estabelecidas nos planos demandados da União no momento de sua apresentação, limitando-a à obrigação de estimar os recursos que seriam necessários para eventual ampliação das ações governamentais, haja vista que eventual expansão depende do aval do Poder Legislativo. 



    Por fim, requer a dilação do prazo concedido para a apresentação dos planos mencionados nos itens 2, 3 e 6 da decisão recorrida uma vez que o prazo concedido atravessa não apenas o exercício fiscal, mas também um período de transição governamental.



    Em petição de eDOC 86, a União pugna pela dilação do prazo em trinta dias úteis, repisando as alegações acima já expostas.



    É o relatório. 



    Decido.



    Quanto ao agravo regimental:



    A presente irresignação não merece ser conhecida.



    Nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei 9.882/1999, em caso de perigo de lesão grave ou extrema urgência, como verificado in casu, o relator poderá conceder a liminar, ad referendum do Tribunal Pleno:



    “Art. 5o O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na argüição de descumprimento de preceito fundamental.



    § 1o Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar, ad referendum do Tribunal Pleno.”



    No caso ora em análise, após a concessão das medidas cautelares em decisão monocrática de 21.11.2022, o feito foi a referendo do Plenário, em ambiente Virtual, na sessão de 2.12.2022 a 12.12.2022, ocasião em que, após o voto que proferi, propondo o referendo da decisão, fui acompanhado pelos Ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, tendo sido o processo objeto de destaque pelo Ministro Nunes Marques. 



    Desta forma, encontrando-se o feito em análise pelo Tribunal Pleno desta Corte, não se visualiza o interesse de agir da recorrente, haja vista que o propósito do agravo regimental é justamente o de submeter a decisão com a qual o agravante não se conforma ao exame do colegiado.



    Nesse sentido:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – CAUTELAR – REFERENDO – AGRAVO REGIMENTAL – INADEQUAÇÃO. A simples circunstância de o ato ficar sujeito a referendo afasta a adequação do agravo regimental, devendo a minuta ser tomada como memorial. Precedente: Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.626/MA, de minha relatoria, julgada em 3 de maio de 2007. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – PODER DE CAUTELA – REFERENDO. Uma vez presentes a relevância do pedido formulado e o risco de manter-se com plena eficácia o quadro, impõe-se, estando o Tribunal em recesso, ou verificado o curso de férias coletivas, a apreciação do pleito de concessão de liminar pelo Presidente, submetendo-se o pronunciamento ao Colegiado na abertura dos trabalhos. SERVIÇOS PORTUÁRIOS E REGIME DOS PORTOS – ARTIGOS 21, INCISO XII, ALÍNEA “F”, E 22, INCISO X, DA CARTA DA REPÚBLICA – COMPETÊNCIA MATERIAL E LEGISLATIVA DA UNIÃO – LEI MUNICIPAL RESTRITIVA – VIOLAÇÃO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – PACTO FEDERATIVO. De início, surge contrário ao preceito fundamental da Federação lei municipal restritiva de operações comerciais em área portuária ante a competência da União para, privativamente, legislar sobre o regime dos portos e explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, tais atividades. Liminar referendada.”



    (ADPF 316 MC-Ref, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 28-11-2014 PUBLIC 01-12-2014)



    Com essas considerações, não conheço do agravo regimental interposto (arts. 21, § 1º, do RISTF).



    Quanto ao pleito de dilação do prazo para apresentação do Plano de Ação:



    No mesmo petitório, reforçado pela manifestação de eDOC 86, requer a AGU, subsidiariamente, a dilação do prazo concedido para a apresentação dos planos mencionados nos itens 2, 3 e 6 da decisão recorrida, pelos seguintes motivos:



    “Isso porque a decisão, proferida no dia 21 de novembro de 2022, contém prazo que atravessa não apenas o exercício fiscal, mas também um período de transição governamental.



    Nesse sentido, destaque-se que, tão logo intimada da decisão, esta Advocacia-Geral da União a comunicou, em sua inteireza, aos órgãos e entidades implicados, como, aliás, já demonstrou nos presentes autos (v., por exemplo, os documentos nº 65 e 67 do processo eletrônico). Além disso, as determinações fixadas com prazo de 10 (dez) dias foram devidamente atendidas. 



    Neste momento, caso ultrapassada a argumentação anteriormente apresentada e mantida a decisão recorrida, roga-se a esse Supremo Tribunal Federal uma atenção especial às particulares dificuldades inerentes ao período de transição governamental. No presente caso, que trata da temática indígena, essa é uma observação especialmente relevante, em razão da provável reorganização ministerial, que poderá impactar nos órgãos/entidades responsáveis pela consecução dos planos demandados da União.” 



    De fato, em análise dos argumentos lançados pela peticionante, verifico ter razoabilidade na argumentação apresentada, quanto à necessidade de dilação do prazo para apresentação do Plano de Ação para regularização e proteção das terras indígenas com presença de povos indígenas isolados e de recente contato.



    Assim, concedo o prazo adicional de trinta dias úteis para o cumprimento das medidas cautelares consignadas nos itens 2, 3 e 6 da decisão anteriormente proferida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente